Tribunal: STF
Processo: Ext 486
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-15
Data de publicação: 1992-10-15

Ementa:
1. EXTRADIÇÃO, EXTENSAO DE SEUS EFEITOS.
          2. A ANTERIORIDADE (EM RELAÇÃO AO PEDIDO JA DEFERIDO) DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO MANDADO DE PRISÃO, OBJETOS DA EXTENSAO,
NÃO E MOTIVO PARA OBSTA-LA EM NOME DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE,
CUJO PROPOSITO SE CUMPRE PELO EXERCÍCIO DO CONTROLE DA LEGALIDADE
DA EXTRADIÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL, AO EXAMINAR O PEDIDO DE
EXTENSAO.
          3. PEDIDO DE EXTENSAO DEFERIDO, QUANTO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA PELO CRIME DE FALSIDADE E OUTROS; MAS NÃO QUANTO AO
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PELOS CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO,
ANTE A FALTA DE PRECISA INDICAÇÃO DOS FATOS INCRIMINADOS.